Tribunal: TJDFT
Processo: 0735891-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-10
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. COMPROVADA POR DOCUMENTOS. DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO ANDAMENTO DO PROCESSO. REDUÇÃO PROPORCIONAL DO VALOR DA MULTA. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA.
1. O Código de Processo Civil, no parágrafo segundo, do artigo 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante.
2. O Magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, Declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da Gratuidade de Justiça.
3. As partes têm o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos Princípios da Lealdade e da Boa-Fé Processual.
4. A adoção de postura destinada a retardar o andamento da marcha processual, por meio da criação de obstáculos capazes de impedir a efetivação das diligências, subsume-se à hipótese prevista no artigo 77, inciso IV, do Código de Processo Civil, caracterizando litigância de má-fé.
5. É cabível a redução da multa por litigância de má-fé quando verificada desproporcionalidade entre o valor arbitrado e as condições financeiras da parte.
6. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido.